Tribunal: TJSP
Processo: 0006640-06.2012.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Barreto e Silva
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais fundada em responsabilidade civil pré-contratual decorrente da ruptura injustificada de tratativas negociais em estágio avançado. Sentença de parcial procedência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i)

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais fundada em responsabilidade civil pré-contratual decorrente da ruptura injustificada de tratativas negociais em estágio avançado. Sentença de parcial procedência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a responsabilidade pré-contratual das rés pela não concretização de parceria comercial proposta ao autor; e (ii) avaliar a procedência dos pedidos de danos materiais e morais.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade pré-contratual da Globoaves foi reconhecida devido à desistência unilateral e imotivada após tratativas avançadas, violando o dever de boa-fé objetiva e da legítima expectativa na fase pré-contratual (culpa in contrahendo).
4. A responsabilidade solidária da Boav foi reconhecida devido à atuação coordenada e integrada com a Globoaves, criando legítima expectativa de contratação no autor.
5. A alegação de inviabilidade econômica e força maior não justifica a ruptura das tratativas, pois não foram demonstradas como supervenientes e imprevisíveis.
IV. Dispositivo e Tese
6. RECURSO DA CORRÉ GLOBOAVES PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 100.000,00. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a responsabilidade solidária das rés.
Tese de julgamento: a) a responsabilidade pré-contratual é configurada pela desistência imotivada após tratativas avançadas; b) a responsabilidade solidária é reconhecida pela atuação conjunta das rés na formação da expectativa negocial.
Legislação Citada:
Código Civil, arts. 187 e 422.
Código de Processo Civil, arts. 82, § 2o, 84, 85, §§ 2o e 11, e 86.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1013908-96.2021.8.26.0576, Rel. Marcello do Amaral Perino, 33a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025.